Tribunal: TJDFT
Processo: 0032867-55.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032867-55.2015.8.07.0000 RECORRENTE: CALBIO GONÇALVES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância dos agravantes. 2. Nos termos do RE 730.462/SP (Tema 733 do STF, de repercussão geral), “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC.” 3. Agravo interno conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, apontando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 502, 503, 505, inciso I, 507 e 924, inciso II, sustentando que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduzem que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Em sede de extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, alegando ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 322, §1o, 502, 503, 505, inciso I, 507 e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024